Tribunal: TJSP
Processo: 0012506-27.2023.8.26.0996
Classe: Agravo de Execução Penal / Pena Privativa de Liberdade
Órgão julgador: Xisto Albarelli Rangel Neto
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Criminal; Presidente Prudente/DEECRIM UR5 - Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal DEECRIM 5a RAJ;
Data de julgamento: 2023-11-12
Data de publicação: 2023-11-12

Ementa:
Agravo em Execução. Progressão de regime. Recurso interposto pelo Ministério Público que se insurge contra o deferimento da progressão ao regime semiaberto sem a prévia realização de exame criminológico. Peculiaridades do caso que, considerado o princípio da individualização da pena, demonstram a prescindibilidade do exame criminológico. O sentenciado apresenta bom comportamento carcerário e

Ementa:
Agravo em Execução. Progressão de regime. Recurso interposto pelo Ministério Público que se insurge contra o deferimento da progressão ao regime semiaberto sem a prévia realização de exame criminológico. Peculiaridades do caso que, considerado o princípio da individualização da pena, demonstram a prescindibilidade do exame criminológico. O sentenciado apresenta bom comportamento carcerário e ostenta apenas duas faltas de natureza média, já reabilitadas. Gravidade em abstrato do crime cometido e longa pena a cumprir não constituem argumentos idôneos a obstar a progressão de regime, ou a determinação de exame criminológico. Precedentes. Decisão mantida. Recurso desprovido.